Tribunal: TJSP
Processo: 2253797-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2253797-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, sendo
agravados IGNEZ MARIA TONETTO SILVA e OUTROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
e
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253797-09.2019.8.26.0000 - Voto no 2858
2
Agravo de Instrumento no 2253797-09.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Ignez MAria Tonetto Silva e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 2858

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença.
Omissão do MMo Juiz a quo no que tange ao
enfrentamento
de
pontos
trazidos
pela
Municipalidade, a fim de viabilizar o pagamento do
montante
devido
aos
vencidos.
Ausência
de
fundamentação nas decisões que deve ser sanada.
Decisão reformada. Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Prefeitura
Municipal
de
São
Paulo
contra
decisão
(fl.
473
complementada à fl. 483) pela qual, em cumprimento de sentença
proposto por Ignez Maria Tonetto Silva e outros, determinou-se que,
nos termos do artigo 536 do CPC, fosse cumprida a obrigação de
fazer imposta na sentença transitada em julgado, no prazo de 40
dias.

Determinou-se
à
Municipalidade,
ainda,
a
apresentação das informações necessárias à elaboração do cálculo
do débito, sob pena de se reputarem corretos os cálculos
apresentados pelos credores.

Sustenta a Municipalidade recorrente que, no processo de conhecimento, os autores, servidores públicos
municipais, pleitearam reajuste dos vencimentos do mês de fevereiro
de 1995, de acordo com os parâmetros das Leis Municipais no
10.688/88 e no 10.722/89, sem aplicação retroativa da Lei Municipal
no 11.722/95, que apenas poderia incidir a partir de março de 1995.
Transitada em julgado a sentença proferida na ação judicial, iniciou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253797-09.2019.8.26.0000 - Voto no 2858
3
se o cumprimento de sentença e sobreveio controvérsia a respeito
dos seguintes temas: a) se o cadastramento em folha do percentual
de reajuste ganho pelos autores deveria se dar a partir da citação
(questão objeto dos embargos do devedor, feito incidental extinto
sem resolução do mérito) ou se a partir da intimação ocorrida após o
trânsito em julgado; b) obrigatoriedade de cumprimento para os
vínculos formados ou cargos assumidos após fevereiro de 1995; c)
obrigatoriedade de cumprimento para os coautores que integram o
Quadro de Apoio à Educação no período posterior à reestruturação
remuneratória operada em sua carreira pela Lei 13.652/2003; d)
definição do índice de cumprimento para fevereiro de 1995, se
25,32% (percentual calculado de acordo com a Lei 12.397/97, cuja
constitucionalidade
nunca
foi
questionada
pelos
autores,
presumindo-se válida e eficaz), ou 82,51% (percentual calculado sem
se levar em conta os pagamentos efetivamente realizados a todos os
servidores públicos municipais integrantes, à época, dos quadros do
Município, por força da Lei 12.397/97); e) se existe impossibilidade de
cumprimento para a coautora Iara Barbosa Navas Regis Nascimento,
para a qual o mesmo objeto já fora cumprido no âmbito do processo
registrado sob no 2153/99, encabeçado por Luiz Carlos Villaverde,
que tramitou perante a 13a Vara da Fazenda Pública desta Capital.

Essas
questões
foram
objeto
de
inúmeras
manifestações por ambas as partes e foram exaustivamente
debatidas, com observação do contraditório, contudo, o agravante
reclama não terem sido enfrentadas pelo MM. Juízo a quo.

Afirma que as questões postas ao magistrado devem
ser decididas de forma expressa e fundamentada, até para que se
possa exercer eventual direito de recurso, desdobramento da ampla
defesa e do devido processo legal. Diz que a r. decisão agravada é
omissa nessas questões e a missão persistiu, mesmo com a oposição
de embargos de declaração, conforme fl. 483.

Pede a anulação da decisão pela qual foi
determinado novo cumprimento e que se determine ao MM. Juízo
singular a apreciação das questões controversas prejudiciais,
pendentes de decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253797-09.2019.8.26.0000 - Voto no 2858
4

Por decisão às fls. 486/489, foi atribuído efeito ativo a
este recurso.

Contrarrazões às fls. 543/557.

É, em síntese, o relatório.

Em que pesem os argumentos tecidos pela agravada,
com razão o Município agravante.

Isso porque, ao que se depreende das fls. 33/489, o
MMo Juiz a quo foi provocado, por diversas vezes, a dirimir dúvidas e
questões surgidas no cumprimento de sentença, mas não as
enfrentou (fl. 475, por exemplo). As questões trazidas pela
Municipalidade são as seguintes:

a) se o cadastramento em folha do percentual de reajuste
ganho pelos autores deveria se dar a partir da citação
(questão objeto dos embargos de devedor, feito incidental
extinto sem resolução do mérito), ou a partir da intimação
(ocorrida após o trânsito);
b) a obrigatoriedade de cumprimento para os vínculos
formados ou cargos assumidos após fevereiro de 1995;
c) a obrigatoriedade de cumprimento para os coautores
que integram o Quadro de Apoio à Educação, no período
posterior à reestruturação remuneratória operada em sua
carreira, pela Lei 13.652/2003;
d) a definição do índice de cumprimento para fevereiro de
1995: se 25,32% (percentual calculado de acordo com a Lei
12.397/97, cuja constitucionalidade nunca foi questionada
pelos autores, presumindo-se válida e eficaz), ou 82,51%
(percentual calculado sem se levar em conta os
pagamentos efetivamente realizados a todos os servidores
públicos municipais integrantes, à época, dos quadros do
Município, por força da Lei 12.397/97);
e) se existe impossibilidade de cumprimento para a
coautora Iara Barbosa Navas Regis Nascimento, para a
qual o mesmo objeto já fora cumprido no âmbito do
processo registrado sob no 2153/99, encabeçada por Luiz
Carlos Villaverde, que tramitou perante a 13a Vara da
Fazenda Pública desta Capital.

Verifica-se às fls. 483/484 que, nada obstante quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253797-09.2019.8.26.0000 - Voto no 2858
5
provocado pela Municipalidade, já em sede de embargos de
declaração, o insigne magistrado não aproveitou a oportunidade
para resolver as questões omitidas, limitando-se a pontuar o caráter
infringente do recurso interposto.

Ocorre que as questões a serem esclarecidas,
conforme cuidou de pontuar a parte agravante, são prejudiciais ao
cumprimento de sentença, na medida em que interferem na forma
de cumprimento da obrigação de fazer, no cálculo e na quitação
do montante devido.

Neste ponto, convém ressaltar que a sentença a ser
cumprida, transitada em julgado, não deverá ser modificada, sob
pena de afronta à coisa julgada ali formada. Eventuais técnicas de
cálculo e esclarecimentos, todavia, devem ser delineados, a fim de
que seja feito o devido pagamento aos vencedores da demanda,
para boa condução do processo.

Desta feita e para que não haja supressão de
instância, anulo as decisões de fls. 475 483/484, para que o MMo Juiz
a quo possa decidir a respeito das questões suscitadas.

A tentativa de modificação da coisa julgada,
igualmente deverá ser expressa e fundamentadamente afastada, na
forma da lei, em especial, conforme exige o artigo 5o, inciso IX, da
CF/1988.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
declarar nulas as decisões de fls. 475 e 483/484, a fim de que o MMo
Juiz decida a respeito das questões suscitadas pela parte agravante.

PAOLA LORENA
Relatora